Tribunal: TJES
Processo: 0033111-41.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033111-41.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON CEZAR DIAS PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSUIDOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de terceiro podem ser opostos pelo possuidor, sendo dispensável a prova da propriedade. Inteligência do art. 674, §1º, do CPC. Precedentes.

2. Inexiste fraude à execução quando a alienação for anterior ao registro de penhora do bem e quando ausente a prova da má-fé do adquirente. Súmula 375, STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033111-41.2018.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NILTON CEZAR DIAS PEREIRA

ADVOGADO : LUIZ CARLOS BARROS DE CASTRO - OAB ES158-

RECORRIDO : MUNICIPIO DE VILA VELHA

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MAGISTRADO : DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por NILTON CEZAR DIAS PEREIRA nos autos da Execução Fiscal movida pelo Município de Vila Velha, inconformado com a penhora de bem imóvel cujos direitos hereditários foram adquiridos em contrato de promessa de compra e venda firmado pelo mesmo com Margareth Pereira de Lucena, herdeira do espólio Executado.

O instrumento particular foi assinado em
9.4.2015
, fls. 32/34.

A Execução Fiscal foi proposta em 26.5.2006 para a cobrança de dívida no valor de
R$ 2.875,56 (dois mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
e a penhora do imóvel foi efetuada em
15.10.2018
, conforme auto de penhora de fls. 52 do feito executivo.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão do Embargante, considerando que não houve o registro público da transferência da propriedade sobre o bem imóvel constrito.

De todo modo, penso o julgado deve ser revisto.

Como cediço, a comprovação do domínio é
desnecessária
em Embargos de Terceiro, pois o incidente pode ser oposto pelo
possuidor
, sendo dispensável a prova da propriedade (art. 674, §1º, do CPC). De fato, a ausência de transferência de domínio do bem não impede o provimento dos Embargos de Terceiro, como ilustram os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL .EMBARGOS DE TERCEIRO POSSUIDOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO. POSSIBILIDADE. POSSE INCONTROVERSA. RECURSO DESPROVIDO.
MESMO NA INEXISTÊNCIA DE REGISTRO E ADMISSÍVEL A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO QUANDO ESTES TRATAREM DA ALEGAÇÃO DE POSSE FRUTO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROVADA A INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUE COMPROMETERIAM A COMPRA E VENDA DO BEM E RESTANDO INCONTROVERSA A POSSE, NA MEDIDA QUE A DEFESA SE LIMITA À ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE REGISTRO DA PROPRIEDADE IMÓVEL, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJES, Apelação Civel, 21970104200, Relator : NIVALDO XAVIER VALINHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/10/2004, Data da Publicação no Diário: 05/11/2004)

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR À PENHORA – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84/STJ – FRAUDE À EXECUÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA.

1
. O terceiro celebrante de compromisso de compra e venda não registrado tem proteção de sua posse contra a penhora incidente sobre o patrimônio do alienante se a alienação ocorreu antes da citação do executado. Inteligência da Súmula 84/STJ.

2. Admite-se prova em contrário, a cargo do terceiro, da inexistência de fraude à execução fiscal.

3. Divergência prejudicada pela adoção de paradigmas superados, nos termos da Súmula 83/STJ.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1034048/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 18/02/2009)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO DO IMÓVEL.

1.
"É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro". Inteligência da Súmula 84/STJ.

2. Recurso especial não-provido.

(REsp 801.584/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 22/08/2008)

A jurisprudência do c. STJ orienta, ainda, que a cessão de direitos hereditários sobre bem antes de ultimada a partilha e, ainda, ausente a má-fé do adquirente, viabiliza a transmissão da posse e, nesse sentido, pode ser objeto de tutela específica por meio dos Embargos de Terceiro. Vejam:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. BEM DETERMINADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. EFICÁCIA CONDICIONADA QUE NÃO IMPEDE A TRANSMISSÃO DA POSSE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Embargos de terceiro opostos por adquirente de direitos hereditários sobre imóvel pertencente a espólio, cedidos a terceiros antes de ultimada a partilha com a anuência daquelas que se apresentavam como únicas herdeiras, a despeito do reconhecimento de outros dois sucessores por sentença proferida em ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança
.

3.
O juízo de procedência dos embargos de terceiro está condicionado à comprovação da posse ou do domínio sobre o imóvel objeto de penhora.

5.
A cessão de direitos hereditários sobre bem singular, desde que celebrada por escritura pública e não envolva o direito de incapazes, não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas a sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, consubstanciado na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha.

6.
Se o negócio não é nulo, mas tem apenas a sua eficácia suspensa, a cessão de direitos hereditários sobre bem singular viabiliza a transmissão da posse, que pode ser objeto de tutela específica na via dos embargos de terceiro.

7.
Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, entendimento que também deve ser aplicado na hipótese em que a posse é defendida com base em instrumento público de cessão de direitos hereditários. Súmula nº 84/STJ.

8. Peculiaridades da causa que recomendam a manutenção da posse do imóvel em favor da embargante/cessionária.

9. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.809.548/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. LINHA TELEFÔNICA. CESSÃO DE DIREITOS NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO STJ.

1.
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados na alegação de posse advinda de cessão do direito de uso de linha telefônica, desprovida de registro, posto evidenciada a ausência de má-fé do embargante.

2. Cessão efetivada antes mesmo da inscrição do débito em dívida ativa.

3. Ratio essendi da Súmula 84 do STJ: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 438.544/RN, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22/10/2002, DJ de 11/11/2002, p. 159.)

No caso em julgamento, o instrumento particular de compra e venda (e cessão de direitos hereditários) foi firmado em momento anterior à penhora sobre o imóvel, não havendo qualquer alegação ou indício da má-fé do adquirente, o que mantém hígido o cabimento dos Embargos de Terceiro.

Nessa linha, devem ser resguardados os direitos do Embargante enquanto terceiro de boa fé e, assim, a necessidade de desconstituição da constrição judicial.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a orientação no sentido de que
inexiste fraude à execução quando a alienação for anterior ao registro da penhora do bem
e quando ausente a prova da má-fé do adquirente. Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - BEM IMÓVEL - PENHORA - INVIABILIDADE - DOAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO-OCORRÊNCIA.

Recaindo a penhora sobre bem imóvel doado aos filhos pela executada e seu ex-marido, nos autos de processo de divórcio, antes do ajuizamento da execução, torna-se descabida a alegação de fraude à execução, nos termos da jurisprudência desta Corte. Ademais, a falta de registro da doação no Cartório de Imóveis não impede a oposição dos Embargos de Terceiro. Precedentes.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag 1030918/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 03/12/2008)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – SÚMULA 375/STJ.

1. Para que seja configurada a fraude à execução, é necessário que o adquirente saiba da existência da ação – ou por já constar no cartório imobiliário algum registro ou por que o exequente, por outros meios, provou que dela o adquirente já tinha ciência; e que a alienação ou a oneração dos bens seja capaz de reduzir o devedor à insolvência.

2.
Em 18 de março de 2009, foi aprovada a Súmula 375/STJ, que pacifica a jurisprudência acerca da questão trazida aos autos: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

3.
Como se observa dos autos, quando da realização da negociação, não havia constrição sobre o bem móvel. No caso, seguindo-se a jurisprudência do STJ, o mais correto é manter o negócio entabulado.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1117704/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2010, DJe 30/03/2010)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. PENHORA DE BEM ALIENADO A TERCEIRO DE BOA-FÉ.
AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO TÍTULO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. PRESUNÇÃO DE AUSÊNCIA DE FRAUDE
.

1.
A exigência do registro da penhora, muito embora não produza efeitos infirmadores da regra
prior in tempore prior in jure
, exsurgiu com o escopo de conferir à mesma efeitos
erga omnes
para o fim de caracterizar a fraude à execução na alienação de bem imóvel pendente execução fiscal.

2. À luz do art. 530 do Código Civil, sobressai claro que a lei reclama o registro dos títulos translativos da propriedade imóvel por ato inter vivos, onerosos ou gratuitos, posto que os negócios jurídicos em nosso ordenamento jurídico, não são hábeis a transferir o domínio do bem. Assim, titular do direito é aquele em cujo nome está transcrita a propriedade imobiliária.

3. A jurisprudência do STJ, sobrepujando a questão de fundo sobre a questão da forma, como técnica de realização da justiça, vem conferindo interpretação finalística à Lei de Registros Públicos. Assim é que foi editada a Súmula 84, com a seguinte redação: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".

4. Consoante cediço no e. STJ: "O CTN nem o CPC, em face da execução, não estabelecem a indisponibilidade de bem alforriado de constrição judicial. A pré-existência de dívida inscrita ou de execução, por si, não constitui ônus '
erga omnes
', efeito decorrente da publicidade do registro público. Para a demonstração do '
consilium fraudis
' não basta o ajuizamento da ação. A demonstração de má-fé, pressupõe ato de efetiva citação ou de constrição judicial ou de atos repersecutórios vinculados a imóvel, para que as modificações na ordem patrimonial configurem a fraude. Validade da alienação a terceiro que adquiriu o bem sem conhecimento de constrição já que nenhum ônus foi dado à publicidade. Os precedentes desta Corte não consideram fraude de execução a alienação ocorrida antes da citação do executado alienante. (EREsp. 31.321/SP, Rel. Min. MILTON LUIZ PEREIRA, DJU 16.11.99)

5. À fraude
in re ipsa
fica sujeito aquele que adquire do penhorado, salvo se houver o conhecimento
erga omnes
produzido pelo registro da penhora. A doutrina do tema assenta que: "Hodiernamente, a lei exige o registro da penhora, quando imóvel o bem transcrito. A novel exigência visa à proteção do terceiro de boa-fé, e não é ato essencial à formalização da constrição judicial; por isso o registro não cria prioridade na fase de pagamento. Entretanto, a moderna exigência do registro altera a tradicional concepção da fraude de execução; razão pela qual, somente a alienação posterior ao registro é que caracteriza a figura em exame. Trata-se de uma exceção criada pela própria lei, sem que se possa argumentar que a execução em si seja uma demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência e, por isso, a hipótese estaria enquadrada no inciso II do art. 593 do CPC. A referida exegese esbarraria na inequívoca
ratio legis
que exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes. Assim, não se pode mais afirmar que quem compra do penhorado o faz em fraude de execução. 'É preciso verificar se a aquisição precedeu ou sucedeu o registro da penhora'. Neste passo, a reforma consagrou, no nosso sistema, aquilo que de há muito se preconiza nos nossos matizes europeus." (Curso de Direito Processual Civil, Luiz Fux, 2ª Ed., pp. 1298/1299). Precedentes: REsp. 866.520/AL, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJU 21.10.08; REsp. 944250/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJU 07.08.07; AgRg no REsp. 924.327/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJU 26.06.07; REsp. 638.664/PR, desta relatoria, DJU 02.05.05; REsp. 791.104/PR, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJU 06.02.2006; REsp. 665.451/CE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJU 07.11.05, REsp. 468.718/SC, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJU 15.04.03; AgRg no Ag 448.332/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJU 21.10.02; REsp. 171.259/SP, Rel. Min. MILTON LUIZ PEREIRA, DJU 11.03.02.

6. Deveras,
in casu
, a penhora efetivou-se em 19.12.00, e a alienação do imóvel pelos executados, após o redirecionamento da execução à adquirente, realizou-se em 04.01.01, devidamente registrada no Cartório de Imóveis da 3ª Circunscrição de Campo Grande em 13.02.01 (fls. 123/125), data em que não havia qualquer ônus sobre a matrícula do imóvel, cujo mandado de registro de penhora só foi expedido em 07.05.03 (fls. 113).

7. Recurso especial desprovido (REsp 858999/MS, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 27/04/2009).

Nesse contexto, foi editado o enunciado 375 da Súmula do STJ, que tem o seguinte teor:

Súmula 375. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (DJe de 30.3.2009).

In casu,
além de a constrição judicial ter ocorrido em momento posterior à venda do imóvel, como mencionado anteriormente, a boa-fé do Apelante não restou elidida em qualquer momento dos autos. Portanto, não há como reconhecer a fraude à execução, conforme a orientação do STJ. Nessa medida, compete ao Exequente, em ação própria, comprovar a má-fé do adquirente, visando à ineficácia da alienação.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a r. sentença, julgar procedentes os Embargos de Terceiro e afastar a constrição do imóvel objeto do litígio.

Diante do resultado, inverto os ônus sucumbenciais e, diante da resistência ao incidente, condeno o Embargado ao pagamento das verbas sucumbenciais, em que se incluem eventuais custas adiantadas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel descrito no contrato (proveito econômico), nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)